Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESÍDIA. RELIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE DESABASTECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. ASTREINTES. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, CPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela recorrida ser julgado prejudicado.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança.

3. Nada obstante o restabelecimento do fornecimento do serviço de água, por meio de ligação clandestina implementada pela agravada, circunstância incontroversa nos autos, diante da sentença que proveu os Embargos de Declaração, condenando a parte autora, ora agravada, em litigância de má-fé, entendo que tal situação, em que pese reprovável, por si só, não afasta o cabimento da multa imposta em razão do descumprimento da ordem judicial. 3.1 Isso porque, no caso em exame, foi atribuído à agravante uma ordem judicial, com termo certo para cumprimento, sob pena de incidência de multa diária. Desse modo, era dever da concessionária implementar a ordem judicial e, se constatada irregularidade no corte do fornecimento de água, diante do restabelecimento clandestino de consumo, comunicar ao juízo o impedimento do cumprimento da ordem judicial, procedendo, simultaneamente, se o caso, com as medidas administrativas, judiciais e criminais cabíveis, para cobrança do uso indevido da água, cessação da clandestinidade, com a remoção da irregularidade, nos termos do disposto no art. 68, do Decreto no 26.590/06, que regulamenta a Lei Distrital no 442/93.

4. Procedendo a concessionária de forma desidiosa no cumprimento da ordem judicial concessiva da tutela antecipada e, constatado o restabelecimento irregular no fornecimento de água, não ter buscado comunicar os fatos ao Juízo, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, não há que se falar em irregularidade na incidência da multa imposta.

5. Por outro lado, não se pode olvidar que a conduta perpetrada pela agravada, é repugnada pelo ordenamento jurídico, tanto que lhe foi imputada multa por litigância de má-fé.

6. Nesse contexto, o fundamento para fixação das astreintes é precisamente incentivar ou mesmo forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC.

7. Na hipótese, entendo que a agravada contribuiu para o embaraço ao cumprimento da ordem judicial, sendo necessário ajustar um valor compatível com a urgência da obrigação imposta à agravante, pois, como se constatou, em verdade, a agravada não ficou desabastecida do fornecimento de água, eis que promoveu a religação do serviço clandestinamente. 7.1 Deste modo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, sem prejuízo de novo arbitramento, caso verificado o descumprimento da ordem, tenho por bem excluir, tão somente, a majoração da multa imposta a agravada, diante da justa causa demonstrada para o descumprimento da ordem, devendo-se limitar ao importe fixado na decisão concessiva da tutela antecipada

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.